Tribunal: TJMT
Processo: 0052387-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052387-95.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MAIA SANTOS - CPF: 712.425.201-63 (APELADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR ESTADUAL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO -

SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO CONFIGURADA – DIREITO DE OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO – PARECER ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O militar estadual aprovado em
concurso
público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão de curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 52387-95.2014.811.0041 (código 935626), impetrado por DANIEL MAIA SANTOS contra ato do Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso,
“agregando o impetrante ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, garantindo, assim, sua participação no curso de formação profissional da Polícia Civil, sem prejuízo na sua remuneração, até o término do curso supracitado”
(id. 4746384).

Nas razões para reforma da sentença, em remessa ao art. 136, §1º, “j”, da Lei Complementar 231/2005, o apelante aduz ofensa ao princípio da legalidade, pois o legislador não previu que o órgão cedente seja responsável pelo ônus no período de afastamento do servidor em virtude de agregação, ademais, acerca da aplicação, por analogia, do art. 14 da Lei 9.624/98, alega que este dispositivo também não prevê que o ônus seja arcado pelo órgão cedente (id. 4746386).

Sem contrarrazões (id. 12429505).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, entendeu que o direito administrativo militar deste Estado deve ser suprido pelo direito administrativo militar federal, hoje regido pela MP 2.188-8/2001 (art.

6º, III), segundo a qual o militar federal agregado só é remunerado quando, no exercício de função pública temporária e não eletiva da administração federal direita ou indireta, opte pelo recebimento de seu soldo, o que não ocorreu enquanto o apelante esteve cumprindo o curso de formação policial civil. Manifestou-se, em consequência, pelo provimento do apelo e do reexame (id. 6293454).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETTI (PROCURADOE DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à possibilidade de o bombeiro militar estadual optar pela remuneração do cargo durante o Curso de Formação Inicial Técnico Profissional, correspondente a SEGUNDA ETAPA do concurso público para provimento do cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, prevista no Edital de Convocação da Segunda Etapa Referente ao Edital de Abertura nº 001/2013-SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, publicado no Diário Oficial nº 26386, de 1º10/2014 (id. 4746351).

Verifica-se que, ainda que sem tal pretensão, o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento nº 2330/2015 (j. 03/10/2016), de minha relatoria, interposto contra a decisão que deferiu o pedido de liminar na origem, tisnou os fundamentos meritórios da impetração, que foram replicados na r. sentença, razão pela qual transcrevo os seguintes excertos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Como consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a questão central não reside somente na possibilidade de o servidor militar optar pela respectiva remuneração durante o curso de formação para o cargo no qual foi aprovado em concurso público, mas também no direito de agregação, a qual, a meu ver, melhor coaduna com a natureza jurídica do afastamento, consoante os termos do Parecer nº 275/SGA/2014, da Procuradoria Geral do Estado e o reconhecido na decisão agravada.

De outro lado, a decisão fundamentou-se na linha de intelecção do C. STJ, no sentido de que “o militar

aprovado em concurso público tem direito a ser agregado durante o prazo de conclusão de conclusão de curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração” (STJ, AgReg no REsp 1404735/RN).

(...)

Outrossim, diante da lacuna na legislação estadual, aplica-se por analogia o art. 14, da Lei

n. 9.624/98, que assegura ao servidor a opção pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo durante o curso de formação”
(id.

4746385).

Efetivamente, se a a
gregação é situação prevista na legislação específica, não há razão para a negativa da administração, uma vez que o afastamento perdurará enquanto o militar realizar o curso de formação, e não haverá acumulação de função ou de
remuneração, aplicando-se, quanto esta, por analogia, o art. 14, §1º, da Lei Federal nº 9.624/1998 (Altera dispositivos da Lei nº 8.911, de 11/07/1994 e dá outras providências):

“
Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da renumeração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo
. § 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo”.

No tocante aos fundamentos esposados no Parecer Ministerial, quanto à aplicação do direito administrativo militar federal ao militar estadual, a questão restou pacificada no âmbito administrativo, consoante o já citado Parecer nº 275/SGA/2014, da Procuradoria-Geral do Estado, acerca da agregação do militar estadual submetido a concurso público para provimento de cargo civil,

cujos fundamentos tiveram esteio na legislação militar federal – Lei 6.880/1980 – Estatuto dos Militares das Forças Armadas (id. 4746352).

Além disso, a sentença pautou-se na linha de intelecção impressa pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO AGREGADO. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. I -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os militares, quando aprovados ou candidatos em outro concurso público, possuem direito à agregação durante o prazo para a conclusão do curso de formação, com direito à opção pela respectiva remuneração a ser percebid
a. Nesse sentido: AgRg no AREsp 144960/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016; AgRg no REsp 1470618/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014; MS 17.400 /DF, Rel. Ministro Humberto Martins, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014.

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1404735/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RATIFICO a r. sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 2º. O 1º. VOGAL AGUARDA

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em remessa necessária, ratifico a r. sentença
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante desses fundamentos, confirmo a liminar e concedo a segurança vindicada, agregando o impetrante ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, garantindo, assim, sua participação no curso de formação profissional da Polícia Civil, sem prejuízo na sua remuneração, até o término do curso supracitado.

Em consequência disso, julgo extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário de sentença.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o retorno do Egrégio Tribunal, dado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. [...]. (Id. 4746384 – fls. 4/5).

A controvérsia consiste em saber se o apelado, Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, tem direito ao afastamento remunerado do serviço ativo, na qualidade de agregado, para participar do Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional, segunda etapa, de caráter obrigatório e eliminatório, do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 18 de novembro de 2013, da Polícia Judiciária Civil, no qual restou classificado na primeira etapa (prova objetiva e de títulos, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social) na segunda (2ª) colocação para concorrer a duas vagas para o cargo de Investigador de Polícia, polo de Alto Araguaia (ampla concorrência).

Quanto à agregação, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), vigente à época da impetração, ocorrida em 6 de novembro de 2014, dispunha que:

Art. 136 A agregação é a situação temporária durante a qual o militar da ativa fica afastado da atividade profissional, não acarretando em qualquer hipótese abertura de vagas para efeito de promoção.

§ 1º O militar deve ser agregado quando:

[...]

III - for afastado temporariamente do serviço ativo por:

[...]

j)
ter passado à disposição de qualquer órgão do Estado de Mato Grosso, da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou Municípios para exercer função de natureza civil
; [...].

[...]

Art. 137
O militar ficará adido
, para efeito de alterações e remuneração, ao órgão de pessoal da instituição que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, com abreviatura ‘AG’ posterior ao número que ocupar e outras anotações esclarecedoras de sua situação.

Parágrafo único. A agregação far-se-á por ato do Comandante-Geral da respectiva corporação a que pertencer o militar. [sem negrito no original]

É de se registrar que, o então vigente Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso reproduziu, na essência, as hipóteses previstas no artigo 82 da Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto das Forças Armadas), em que o militar é considerado agregado quando afastado, em caráter temporário, do serviço ativo.

Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de:

[...]

XII -
ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil
; [...].

[...]

Art. 84.
O militar agregado ficará adido
, para efeito de alterações e remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava. [sem negrito no original]

No caso, o artigo 137, cabeça, da revogada Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 231, de 15 de dezembro de 2005, é claro ao dispor que “
O militar ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, ao órgão de pessoal da instituição que lhe for designada,

continuando a figurar no respectivo registro, com abreviatura ‘AG’ posterior ao número que ocupar e outras anotações esclarecedoras de sua situação
.”.

Assim, verifica-se que, quando o militar for afastado, em caráter temporário, com fundamento no artigo 136, § 1º, III,
j
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época, como ocorre na hipótese, é considerado adido para efeito de remuneração. Logo, afasta-se das atividades militares sem prejuízo dos vencimentos.

Aliás, essa é a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 82, XII, do Estatuto das Forças Armadas (correspondente ao artigo 136, § 1º, III,
j
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 231, de 15 de dezembro de 2005, em vigor à época dos fatos):

[...] Nos termos do art. 82, XII da Lei 6.880/80, o Militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo postulado é que se dá seu licenciamento
ex officio
do serviço ativo (AgRg no REsp 1007130/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21.2.2011). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1649473/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem o direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado. Precedentes: AgRg. no AREsp. 134.481/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2012; e AgRg. no REsp. 1.007.130/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21.2.2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 172343/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2012).

Em conclusão, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021